Tribunal: TJES
Processo: 5014214-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014214-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL PAULO VI

AGRAVADO: MARILIM ANDREWS OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO UTILIZADO PELA PRÓPRIA PARTE EM DOCUMENTOS POSTERIORES. BOA-FÉ PROCESSUAL E PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por Associação Cultural Paulo VI contra decisão proferida em cumprimento de sentença no processo nº 5000165-98.2019.8.08.0065, em trâmite na Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que rejeitou impugnação à execução, afastando a alegação de nulidade da citação em razão de suposta desatualização do endereço da instituição executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a citação realizada em endereço que a parte agravante alega ser antigo, mas que foi utilizado por ela própria em documentos oficiais emitidos após a suposta mudança de sede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A utilização do mesmo endereço pela agravante em documentos oficiais após a suposta mudança de sede revela conduta contraditória, afastando a alegação de nulidade da citação.

4. A entrega da carta citatória no local identificado publicamente como sede da instituição, com recebimento não contestado, goza de presunção de regularidade, ainda que não conste o nome da recebedora em fichas funcionais.
5. A alegação de nulidade de citação exige demonstração inequívoca de prejuízo ou ineficácia do ato, o que não se verificou nos autos.

6. O silêncio da parte e sua inércia após a ciência dos atos processuais reforçam a validade da relação processual e inviabilizam a desconstituição dos atos regularmente praticados.
7. A estabilidade e a segurança jurídica dos atos processuais impedem o acolhimento de alegações tardias e contraditórias, que visem anular atos processuais já consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A parte que utiliza determinado endereço em documentos oficiais emitidos após suposta mudança de sede não pode alegar nulidade da citação realizada nesse mesmo local. 2. A ausência de comprovação inequívoca de vício e de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade da citação. 3. A inércia da parte após a ciência dos atos processuais consolida a validade da relação processual e afasta a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014214-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO CULTURAL PAULO VI
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA MARIA PEINADO AGUDO TORRES - SP105422
AGRAVADO: MARILIM ANDREWS OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIA HELENA LORENCINI - ES12906-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO CULTURAL PAULO VI, com fulcro nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença do processo n.º 5000165-98.2019.8.08.0065, em trâmite na Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade da citação.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A decisão recorrida enfrentou com acerto a questão, examinando o contexto fático de forma criteriosa e à luz dos princípios que regem o processo civil. Ainda que a parte agravante alegue desatualização do endereço para o qual foi enviada a carta citatória, observa-se que a própria instituição utilizou aquele mesmo local em documentos oficiais, emitidos após a alegada mudança de sede.

Esse comportamento revela uma conduta contraditória por parte da agravante, que, ao mesmo tempo, em que afirma não mais operar naquele endereço, nele se identifica formalmente perante terceiros e à comunidade acadêmica. Tal postura impede que se acolha a alegação de nulidade com base na suposta invalidade do local de citação, sob pena de se tolerar o uso estratégico de informações ambíguas em prejuízo da boa-fé processual.

Ademais, a simples ausência do nome da recebedora nas fichas de empregados não é, por si só, suficiente para afastar a presunção de regularidade do ato citatório, sobretudo quando a entrega foi feita no local indicado publicamente como sendo da instituição e a recepção se deu sem qualquer oposição. Nessas circunstâncias, a dúvida quanto ao vínculo funcional da recebedora deve ser ponderada à luz da conduta da parte ao longo do tempo e do modo como ela mesma contribuiu para a formação da situação agora impugnada.

É preciso destacar que o processo não é regido apenas por formalidades isoladas, mas por um conjunto de princípios estruturantes, entre os quais se destaca o da estabilidade e segurança dos atos processuais. A desconstituição de um processo já transitado em julgado, com sentença exequenda em curso, exige demonstração inequívoca de vício relevante e incontornável — o que não se verifica nos autos.

Além disso, o reconhecimento da nulidade pretendida importaria no esvaziamento de um processo que seguiu regularmente, sem qualquer registro de resistência ou tentativa de retificação por parte da agravante, mesmo após a ciência dos atos praticados. O silêncio prolongado e a inércia processual não podem ser convertidos, a posteriori, em fundamento para invalidar a relação processual formada.

De modo que, ausente prova cabal de que a citação foi efetivamente ineficaz para fins de ciência, e diante da atuação contraditória da própria agravante quanto ao endereço da instituição, não há elementos que justifiquem a desconstituição dos atos processuais regularmente praticados.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se mostram juridicamente adequados e alinhados com a finalidade do ato citatório: dar ciência à parte e permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 02.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.